Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DECISÃO Os agravantes requerem em ID 35323409 o deferimento da respectiva sustentação oral, nos termos do artigo 12, caput, c/c §3o da Portaria Conjunta n. 52 de 08/05/2020 deste Tribunal. Requerem ainda a juntada de documentos destinados a fazer prova dos fatos que alegam e a comprovar a probabilidade de seu direito. Ao final, requerem a habilitação do causídico subscritor da peça, a juntada de documentos e a reapreciação do pedido de tutela antecipada com o objetivo de fazer cessar a continuidade das obras iniciadas pelo agravado. É o breve relato. DECIDO Inicialmente, a título de melhor elucidação, convém trazer ao conhecimento as regras instituídas pela portaria conjunta 52/2020, que assim dispõe: Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Assim, nos termos do artigo 110, I, “a” do Regimento Interno, c/c artigo 12, § 3o da portaria supra, defiro o pedido de sustentação oral. No que se refere aos documentos juntados, com efeito, excetuada as hipóteses do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de agravo de instrumento. No caso, os documentos ora apresentados não estão abrangidos pela hipótese legal, visto que sua apresentação deveria ter ocorrido junto com a inicial do agravo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois são relativos a fatos anteriores. Assim, inexistindo prova da impossibilidade de se apresentar os referidos documentos no momento oportuno, estes não podem ser examinados. Portanto, deixo de reavaliar o pedido de tutela antecipada com fulcro nos documentos ora juntados, pelas razões já expostas. Anote-se o nome dos novos procuradores nos registros informatizados, para fins de intimação. Nos termos do artigo 110, I, “a” do Regimento Interno, c/c artigo 12, § 3o da portaria supra, defiro o pedido de sustentação oral. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora